Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701510-28.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIEZER REGO NUNES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO BELA VISTA - CHACARA 08 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA - GAMA/DF DECISÃO Vistos, et. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por ELIEZER REGO NUNES, em face de sentença proferida pelo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Despacho, ID 21958598, determinou a comprovação da hipossuficiência. A parte recorrente quedou-se inerte, certidão ID 22357191. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito